Tribunal: STF
Processo: ARE 1586693
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual, assim ementado:
 
“APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA DANOS MATERIAIS E MORAIS DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM UTI Pretensão de condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondentes às despesas hospitalares de tratamento médico do apelante em unidade particular, e de danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) Sentença de improcedência Pleito de reforma da sentença Cabimento PRELIMINAR de ilegitimidade de parte passiva alegada pela apelada Afastamento Sistema CROSS que é de competência da própria apelada, e que regula, centraliza e interliga todos os demais sistemas existentes nos municípios, nos termos dos arts. 1º e 3º da Lei Est. nº 16.657, de 12/01/2.018 Ademais, responsabilidade com a saúde pública que é solidária entre os entes federativos Incidência do disposto nos arts. 196 e 198, §1º, ambos da CF Inteligência do TEMA nº 793, de 15/04/2020, do STF MÉRITO Responsabilidade subjetiva do Estado Comprovada a culpa manifesta da Administração para a configuração do dano indenizável Apelante que, durante exame em hospital particular, teve seu quadro de saúde agravado, com determinação de internação com urgência em UTI, sendo-lhe, em seguida, negada transferência para hospital público Após a comunicação ao ente público e a negativa ao pedido de transferência para Hospital da rede pública de saúde, a responsabilidade passou a ser da apelada O fornecimento do serviço público de saúde universal e gratuito para quem dele necessite é dever do Estado, conforme art. 196 da CF, e a negativa a esse dever enseja sua responsabilidade de ressarcir Responsabilidade civil subjetiva caracterizada Ressarcimento devido pela apelada, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), correspondentes às despesas hospitalares de tratamento médico do apelante em hospital particular, devidamente comprovados nos autos DANO MORAL Manifesto o dano moral gerado, em razão da própria situação do apelante, que corria risco de morte, além das preocupações sobre a incapacidade de arcar com os altíssimos custos da internação em hospital privado, uma vez verificada a negativa da transferência do apelante para o hospital do SUS, tudo isso num momento em que o paciente já se encontra com considerável abalo emocional decorrente de seu estado de saúde Indenização por danos morais ora fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) Sentença reformada APELAÇÃO provida, para julgar procedente a ação, e condenar a apelada ao pagamento de indenização (i) por danos materiais ao apelante, correspondentes aos custos gerados em razão da internação do apelante na rede privada de saúde no período compreendido entre os dias 22/07/2.022 a 03/08/2.022, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), bem como por (ii) danos morais, fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) Condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (quinze por cento) do proveito econômico obtido pelo apelante (R$ 170.000,00 - cento e setenta mil reais).” (Apelação Cível nº 1044751-27.2022.8.26.0053, 3ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino, j. 17.7.2024)

Em Juízo de retratação em razão da aplicação do Tema 1.033/RG deste Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de origem decidiu pela manutenção do acórdão, nos seguintes termos:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO DO V. ACÓRDÃO, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 1.040, II, DO CPC. ACÓRDÃO MANTIDO. 
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta por Almiva Rodrigues Oliveira contra sentença que julgou improcedente ação ordinária contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo FPESP, que buscava indenização por danos materiais e morais devido à internação em hospital privado, em razão da falta de vaga na rede pública.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de adequar a decisão ao entendimento do TEMA nº 1.033, de 19/02/2.022, do STF, que estabelece que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do SUS, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. 
III. Razões de Decidir 
3. O TEMA nº 1.033, de 19/02/2.022, do STF, não se aplica ao caso concreto, pois trata de ressarcimento de hospitais privados que prestam serviços ao SUS por determinação judicial, enquanto aqui o cidadão arcou diretamente com os custos da internação emergencial diante da omissão estatal em disponibilizar vaga em UTI. 4. A condenação decorre da responsabilidade civil do Estado (art. 37, §6º, CF) pela falha na prestação do serviço público de saúde, não havendo violação à tese firmada pelo STF.
IV. Dispositivo e Tese 
5. ACÓRDÃO MANTIDO. 6. Tese de julgamento: “1. É devida indenização ao cidadão que, diante da omissão estatal em disponibilizar vaga em UTI na rede pública, se vê compelido a custear internação emergencial em hospital privado. 2. Inaplicabilidade do TEMA nº 1.033, de 19/02/2.022, do STF, que trata de ressarcimento a hospitais privados por serviços prestados mediante determinação judicial, hipótese distinta da responsabilidade civil do Estado por danos causados ao particular.” (Apelação Cível nº 1044751-27.2022.8.26.0053, 3ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino, j. 22.7.2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 6º, 37, § 6º, 196, 197, 199, §§ 1º e 2º, da Constituição da República, bem como contrariedade ao Tema nº 1.033 da repercussão geral.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Ainda que superado o óbice, o recurso não teria êxito. 
Verifica-se que o Tribunal de origem solveu a questão com base nos seguintes fundamentos (Id: 53bea008):

“Pois bem, o Recurso Extraordinário nº 666.094/DF, representativo do TEMA nº 1.033, de 30/09/2.021, do Superior Tribunal Federal, foi julgado com a seguinte ementa:
[...]
O v. acórdão prolatado por esta C. Turma Julgadora deve ser MANTIDO, uma vez que sua fundamentação não conflita com o decido no Recurso Extraordinário acima referidos.
Com efeito, como já exposto no acórdão de fls. 253/272 e reiterado no acórdão de fls. 281/286, é necessário se fazer uma distinção (“distinguishing”) entre a hipótese dos autos e aquela analisada no Recurso Extraordinário nº 666.094/DF.
Isso porque, no Recurso Extraordinário nº 666.094/DF, tratava-se de demanda na qual a decisão judicial determinara “o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público”. Ou seja, o hospital privado em questão foi parte do processo, tendo sido obrigado a promover a internação, por força de determinação judicial, às expensas do Poder Público.
Por sua vez, o presente caso trata de situação diversa da mencionada, pois o apelante foi obrigado a custear, por seus próprios meios, a internação urgente em hospital privado, em razão da lastimável demora da apelada em lhe prover a vaga em UTI, tempestiva e regularmente solicitada pelo hospital privado no sistema CROSS.
Em outras palavras, no presente caso, não se trata de fixar critérios para ressarcimento de hospital privado que prestou serviços por determinação judicial, mas sim de reparar danos causados ao cidadão (o apelante) que, diante da falha na prestação do serviço público de saúde, viu-se obrigado a buscar atendimento na rede privada para preservar sua vida.
Assim, a tese fixada no TEMA nº 1.033, de 30/09/2.021, do Superior Tribunal Federal não se aplica quando o próprio cidadão, diante da urgência e da omissão estatal, custeia seu tratamento médico-hospitalar.
Portanto, considerando os limites da adequação determinada, é o caso de ser mantido o v. acórdão.
Ante o exposto, MANTENHO o v. acórdão, que deu provimento à apelação, para julgar procedente a ação, e condenar a apelada ao pagamento de indenização por (i) danos materiais ao apelante, correspondentes aos custos gerados em razão da internação do apelante na rede privada de saúde no período compreendido entre os dias 22/07/2.022 a 03/08/2.022, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), bem como por (ii) danos morais, fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).” (grifos acrescidos)

A matéria debatida no presente caso não guarda identidade com o Tema 1.033 da Repercussão Geral — que trata da possibilidade de imposição ao Poder Público do pagamento de valores arbitrados por unidades hospitalares, a título de ressarcimento por serviços prestados por força de decisão judicial, à luz do regime de contratação da rede complementar do SUS (art. 199, §§ 1º e 2º, da CF/1988). Observa-se que o Tribunal de origem solucionou a controvérsia com base no contexto específico de omissão estatal.
Ademais, o acórdão recorrido fundamentou-se no conjunto fático-probatório dos autos, o que afasta a possibilidade de reexame em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.10.2024. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGADA OFENSA AO ART. 196 DA CF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR. UTI. RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. SUS. LEIS NºS 8.080/1990 E 16.158/2013. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. MATÉRIA DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, uma vez que não restou demonstrada a ocorrência de ofensa direta à Constituição e porque incide, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. 2. O Supremo Tribunal Federal, no RE-RG 666.094, DJe 4.2.2022, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (Tema 1.033), reconheceu a repercussão geral para saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública (art. 199, §§ 1º e 2º, da CF/1988). 3. Inaplicável, portanto, ao caso concreto, o decidido no RE-RG 666.094, Tema 1.033, por versar o apelo extremo sobre matérias diversas da enfrentada no paradigma, relativas à alegada omissão do ente estatal e sobre a eventual responsabilidade pelo ressarcimento de despesas feitas em hospital particular decorrentes de internação em UTI, com apoio nas provas dos autos e em normas infraconstitucionais. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.” (ARE 1506757 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 03-03-2025, DJe-s/n PUBLIC 13-03-2025)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. USUÁRIO DO SUS COM COVID-19 INTERNADO EM HOSPITAL PARTICULAR. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE DO SUS ANTE A FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS. NEGATIVA. ÓBITO SUPERVENIENTE. RESSARCIMENTO DOS GASTOS COM A INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. TEMA 1.033. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1448878 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 30-09-2024, DJe-s/n PUBLIC 10-10-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente